Tribunal: STJ
Processo: 0718077-30.2022.8.07.0016
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2741693 - DF
(2024/0340784-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A P O B
ADVOGADOS
: MIKAELA MINARÉ BRAÚNA - DF018225
RAPHAEL AUGUSTO PINHEIRO ANUNCIAÇÃO - DF025291
RAFAEL MINARÉ BRAÚNA - DF030607
ROBERTO LIPORACE NUNES DA SILVA - DF043665
KATIANE LINS ANDRADE - DF053942
AGRAVADO
: N F DA S M
ADVOGADOS
: LUCAS DE QUEIROGA RAMOS LINO - DF057395
PEDRO LAWALL DE RESENDE - DF073638
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DIVÓRCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
agravo em recurso especial.
2. A controvérsia decorre de ação de divórcio, em que a sentença decretou o
divórcio, partilhou imóvel e confirmou a gratuidade de justiça. Em apelação, o
Tribunal de origem revogou a gratuidade e arbitrou aluguéis. No recurso especial,
foram alegadas negativa de prestação jurisdicional, ilegalidade na revogação da
gratuidade, dissídio sobre arbitramento de aluguéis e excesso na majoração de
honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal
; (ii) definir se estão presentes os requisitos para a
a quo
concessão da gratuidade de justiça, à luz das alegações de insuficiência econômica
comprovada, presunção de veracidade da hipossuficiência; (iii) saber se é indevida
ou excessiva a majoração de honorários recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54869294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3b899373-8bf7-42c3-89f3-af8fd56aedbf

4. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a presunção de
veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando
não evidenciada a insuficiência de recursos. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
6. Rever o entendimento do Tribunal de origem acerca das premissas firmadas
com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
7. A falta de indicação clara e fundamentada dos dispositivos legais supostamente
violados acerca do mérito da controvérsia inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da
legislação federal, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF.
8. A majoração de honorários recursais prevista no
§ 11, do CPC é cabível
art. 85,
diante do desprovimento do agravo em recurso especial.
9. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, não é cabível, pois
art. 1.021,
não se configurou manifesto intuito protelatório no agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a
Tese de julgamento:
Corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido. 2. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ).
3. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7 do
STJ). 4 A falta de indicação específica e fundamentada dos dispositivos legais
violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial. 5. É cabível a majoração
de honorários recursais do
§ 11, do CPC quando desprovido o agravo em
art. 85,
recurso especial. 6. A aplicação da multa do
§ 4o, do CPC requer a
art. 1.021,
configuração de intuito protelatório”.
CPC,
99, 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
art. 98,
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.737.188/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
1/9/2025;
no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.100.901/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
2/9/2024;
AREsp n. 2.120.664/MG,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/9/2022;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp 2.455.799/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
19/08/2024;
AREsp n. 2.331.105/GO,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgRg no Ag n.
18/12/2023;
relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
56.745/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
16/11/1994;
AREsp n. 1.983.350/RJ,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
21/3/2022;
AREsp n. 1.837.835/SP,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021;
Documento eletrônico VDA54869294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3b899373-8bf7-42c3-89f3-af8fd56aedbf

STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.610.781/RO,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
11/11/2024;
AREsp n. 1.450.370/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
25/6/2019;
AgInt nos
relator Ministro Felix Fischer, relator para
EAREsp n. 762.075/MT,
acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
STJ,
19/12/2018;
AgInt nos
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
EREsp n. 1.539.725/DF,
Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no AgInt no
9/8/2017;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.693.793/SP,
julgado em
STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no
31/3/2025;
AREsp n. 2.393.515/AP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3b899373-8bf7-42c3-89f3-af8fd56aedbf

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2741693 - DF
(2024/0340784-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A P O B
ADVOGADOS
: MIKAELA MINARÉ BRAÚNA - DF018225
RAPHAEL AUGUSTO PINHEIRO ANUNCIAÇÃO - DF025291
RAFAEL MINARÉ BRAÚNA - DF030607
ROBERTO LIPORACE NUNES DA SILVA - DF043665
KATIANE LINS ANDRADE - DF053942
AGRAVADO
: N F DA S M
ADVOGADOS
: LUCAS DE QUEIROGA RAMOS LINO - DF057395
PEDRO LAWALL DE RESENDE - DF073638
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DIVÓRCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
agravo em recurso especial.
2. A controvérsia decorre de ação de divórcio, em que a sentença decretou o
divórcio, partilhou imóvel e confirmou a gratuidade de justiça. Em apelação, o
Tribunal de origem revogou a gratuidade e arbitrou aluguéis. No recurso especial,
foram alegadas negativa de prestação jurisdicional, ilegalidade na revogação da
gratuidade, dissídio sobre arbitramento de aluguéis e excesso na majoração de
honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal
; (ii) definir se estão presentes os requisitos para a
a quo
concessão da gratuidade de justiça, à luz das alegações de insuficiência econômica
Documento eletrônico VDA54537611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:46:18
Código de Controle do Documento: 77487626-9294-4b1f-9ca3-4d5653f51a2d

comprovada, presunção de veracidade da hipossuficiência; (iii) saber se é indevida
ou excessiva a majoração de honorários recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a presunção de
veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando
não evidenciada a insuficiência de recursos. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
6. Rever o entendimento do Tribunal de origem acerca das premissas firmadas
com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
7. A falta de indicação clara e fundamentada dos dispositivos legais supostamente
violados acerca do mérito da controvérsia inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da
legislação federal, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF.
8. A majoração de honorários recursais prevista no
§ 11, do CPC é cabível
art. 85,
diante do desprovimento do agravo em recurso especial.
9. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, não é cabível, pois
art. 1.021,
não se configurou manifesto intuito protelatório no agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a
Tese de julgamento:
Corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido. 2. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ).
3. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7 do
STJ). 4 A falta de indicação específica e fundamentada dos dispositivos legais
violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial. 5. É cabível a majoração
de honorários recursais do
§ 11, do CPC quando desprovido o agravo em
art. 85,
Documento eletrônico VDA54537611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:46:18
Código de Controle do Documento: 77487626-9294-4b1f-9ca3-4d5653f51a2d

recurso especial. 6. A aplicação da multa do
§ 4o, do CPC requer a
art. 1.021,
configuração de intuito protelatório”.
CPC,
99, 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
art. 98,
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.737.188/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
1/9/2025;
no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.100.901/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
2/9/2024;
AREsp n. 2.120.664/MG,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/9/2022;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp 2.455.799/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
19/08/2024;
AREsp n. 2.331.105/GO,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgRg no Ag n.
18/12/2023;
relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
56.745/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
16/11/1994;
AREsp n. 1.983.350/RJ,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
21/3/2022;
AREsp n. 1.837.835/SP,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021;
STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.610.781/RO,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
11/11/2024;
AREsp n. 1.450.370/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
25/6/2019;
AgInt nos
relator Ministro Felix Fischer, relator para
EAREsp n. 762.075/MT,
acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
STJ,
19/12/2018;
AgInt nos
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
EREsp n. 1.539.725/DF,
Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no AgInt no
9/8/2017;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.693.793/SP,
julgado em
STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no
31/3/2025;
AREsp n. 2.393.515/AP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por A. P. O. B. contra a decisão de
fls. 1.326-1.334, que negou provimento a agravo em recurso especial.
A parte agravante reitera as razões do recurso especial apontando
dissídio jurisprudencial e violação dos seguintes artigos:
a) 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC,
e
Lei n. 7.115/1983 Lei n. 7.510/1986,
argumentando que demonstrou a insuficiência de recursos e que a presunção de
hipossuficiência foi afastada sem prévia intimação e sem motivação adequada;
Documento eletrônico VDA54537611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:46:18
Código de Controle do Documento: 77487626-9294-4b1f-9ca3-4d5653f51a2d

b) 1.022, I e II, do CPC, por não terem sido adequadamente enfrentados
os argumentos deduzidos no processo e a jurisprudência citada a respeito da
matéria, desconsiderando que a revogação da gratuidade se baseou em fatos
pretéritos e que o pedido de arbitramento de aluguéis estava precluso.
Afirma que o Tribunal de origem, ao admitir o arbitramento de aluguéis
apesar da controvérsia sobre o quinhão de cada ex‐cônjuge, divergiu do
entendimento do STJ.
Defende ainda não ser aplicável o óbice da Súmula n. 7 do STJ, uma vez
que busca apenas a adequada valoração jurídica da matéria.
Por fim, aduz que a majoração de honorários do
§ 11 do CPC
art. 85,
não é cabível e se mostra excessiva.
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou, não havendo
retratação, seja o agravo submetido ao colegiado.
Contrarrazões pelo não conhecimento ou pelo não provimento do
recurso (fls. 1.427-1.445). Requer a aplicação da multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
Trata-se, na origem, de ação de divórcio.
A sentença confirmou a gratuidade de justiça concedida à ora agravante
e julgou parcialmente procedentes os pedidos, decretando o divórcio e
determinando a partilha de bem imóvel (fls. 440-446).
Interposta apelação, o Tribunal
deu parcial provimento ao recurso
a quo
do autor, ora agravado, para revogar a gratuidade e arbitrar aluguéis devidos pela
ex‐cônjuge (fls. 994-1.011).
Documento eletrônico VDA54537611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:46:18
Código de Controle do Documento: 77487626-9294-4b1f-9ca3-4d5653f51a2d

Diante disso, foi interposto recurso especial alegando negativa de
prestação jurisdicional (violação do
I e II, do CPC); vedação à
art. 1.022,
revogação da gratuidade sem intimação e motivação adequada e contra a
presunção relativa de hipossuficiência (violação dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do
CPC,
e
; além de dissídio quanto ao
Lei n. 7.115/1983
Lei n. 7.510/1986)
arbitramento de aluguéis em contexto de controvérsia sobre o quinhão.
II - Violação às Leis n.
e
e Dissídio
7.115/1983
7.510/1986
Jurisprudencial
A alegação de violação às Leis n.
e
assim como
7.115/1983
7.510/1986,
o dissídio sobre o arbitramento de aluguéis em controvérsia de quinhão, não supera
o juízo de admissibilidade por falta de indicação dos dispositivos federais
supostamente violados e daqueles que seriam objeto de divergência interpretativa.
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, mera referência
genérica à violação da legislação federal, sem a particularização dos dispositivos e
incisos que teriam sido especificamente contrariados, com a exposição da tese
jurídica vinculada ao seu conteúdo normativo, revela deficiência da
fundamentação recursal (AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.737.188/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
1/9/2025,
4/9/2025)
Registre-se ainda que o recurso especial é reclamo de natureza vinculada
e, para o seu cabimento, inclusive quando a eventual dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados
como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.100.901/SP,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
2/9/2024,
4/9/2024;
AREsp n. 2.120.664/MG,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/9/2022,
.
21/9/2022)
Documento eletrônico VDA54537611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:46:18
Código de Controle do Documento: 77487626-9294-4b1f-9ca3-4d5653f51a2d

Desse modo, a ausência de expressa, clara e fundamentada indicação dos
artigos de lei (alínea
) ou de eventual divergência jurisprudencial (alínea
),
a
c
inviabiliza o conhecimento do recurso, não bastando a mera narrativa acerca da
matéria devolvida, aplicando-se, no ponto, a Súmula n. 284 do STF (“é
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia”).
A propósito: AgInt no
relator Ministro João
AREsp 2.455.799/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/08/2024,
22/08/2024;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.331.105/GO,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
18/12/2023,
21/12/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.808.839/SE,
DJe de
20/11/2023,
23/11/2023.
III - Violação do art. 1.022, I e II, do CPC
Afasta-se a alegada deficiência de prestação jurisdicional, visto que a
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
As questões apontadas relativas à revogação da gratuidade da justiça e à
preclusão do pedido de arbitramento de aluguéis foram analisadas de forma
expressa, com justificativas bem fundamentadas para as conclusões adotadas,
destacando-se que a revogação se apoiou em elementos probatórios que
evidenciam sinais exteriores de riqueza e, quanto ao arbitramento, registrou-se que

a matéria estava abrangida pelo efeito devolutivo da apelação (fls. 1.001- 1.010 e
1.058- 1.059).
Portanto, não obstante as alegações apresentadas quanto à suposta
contradição e negativa de prestação jurisdicional, matéria foi suficientemente
analisada, não padecendo o acórdão recorrido dos vícios alegados, sendo certo que
Documento eletrônico VDA54537611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:46:18
Código de Controle do Documento: 77487626-9294-4b1f-9ca3-4d5653f51a2d

a definição quanto ao acerto do entendimento adotado diz respeito ao próprio
mérito da controvérsia.
Se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram corretos na
opinião da parte recorrente, isso não significa que não existam ou que configurem
algum vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n.
relator Ministro Cesar
56.745/SP,
Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
DJ de
.
16/11/1994,
12/12/1994)
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Além disso, não caracteriza deficiência de fundamentação nem importa
em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação
suficiente para decidir a controvérsia, ainda que diversa da pretendida pela parte
recorrente (AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.179.308/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
12/8/2024,
15/8/2024;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.528.474/DF,
DJe de
.
13/5/2024,
17/5/2024)
IV - Violação dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC
A controvérsia diz respeito ao indeferimento da gratuidade da justiça à
agravante, que sustenta ter comprovado insuficiência de recursos e que a
revogação do benefício ocorreu sem prévia intimação e sem motivação adequada,
em afronta à presunção relativa de hipossuficiência.
Documento eletrônico VDA54537611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:46:18
Código de Controle do Documento: 77487626-9294-4b1f-9ca3-4d5653f51a2d

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a
declaração de pobreza apresentada no pedido de assistência judiciária gera
presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada quando houver
fundamentos que indiquem não estar o requerente em situação de hipossuficiência.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 1.983.350/RJ,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
21/3/2022,
25/4/2022;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.837.835/SP,
julgado em
DJe de
AgInt no
27/9/2021,
30/9/2021;
AREsp n. 1.372.130/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/11/2018,
20/11/2018.
Além disso, para coibir o uso indiscriminado do benefício, a
jurisprudência desta Corte estabelece que a concessão da gratuidade de justiça se
apoie na análise dos elementos constantes dos autos. Com isso, pode-se aferir a
real condição econômico-financeira do requerente, verificando a insuficiência de
recursos para suportar as despesas, ainda que parcialmente, sem se limitar à renda
declarada.
A propósito: AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.610.781/RO,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
13/11/2024;
AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.450.370/SP,
Turma,
julgado
em

DJe
de

AgInt
no

25/6/2019,

28/6/2019;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.022.432/RS,
julgado em
DJe de
.
16/5/2017,
19/5/2017)
No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto
probatório, constatou a ausência de comprovação da hipossuficiência da agravante
e a inexistência de insuficiência de recursos, reconhecendo sinais exteriores de
riqueza, movimentação financeira relevante, participação societária e propriedade
de bens. Por isso, acolheu, com efeitos
, o pedido de revogação da
ex nunc
Documento eletrônico VDA54537611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:46:18
Código de Controle do Documento: 77487626-9294-4b1f-9ca3-4d5653f51a2d

gratuidade, contra o qual foi assegurada à agravante a oportunidade de
manifestação. Assinalou, ainda, que os novos documentos apresentados para obstar
a revogação eram pretéritos e não evidenciavam alteração da condição financeira.
Confira-se, a propósito, trecho do acórdão do agravo de instrumento (fls.
999-1.003):
O Autor apela (ID 52332435). Impugna a gratuidade de justiça concedida a
Ré em razão dela possuir a metade de um apartamento avaliado em dois milhões de
reais, além de ser proprietária de veículo Honda City, ano 2020, o qual adquiriu
recentemente, conforme comprovado em seu IRPF, e possui padrão de vida
nababesco. Alega que a declaração de IRPF evidencia que a Ré possui majoritária e
total participação em duas Empresas e que os comprovantes de custos fixos
elucidam seu alto nível de conforto de vida, desqualificando a situação de pobreza
alegada. [...]
Contrarrazões da Ré (ID 52409851). [...]
Da gratuidade de justiça concedida a Ré
A gratuidade de justiça foi deferida à Ré Apelada pelo Juízo de origem na
decisão interlocutória que analisou os pedidos de tutela de urgência (ID 52332379).
Impugnada a gratuidade pelo Autor, em réplica (ID 52332379), a decisão
interlocutória de ID 52332411 manteve a gratuidade concedida.
Com efeito, a lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade
de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação
e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira.
Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras
ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela
Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n.
que
140/2015,
disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica
integral e gratuita.
Em se tratando de impugnação à gratuidade de justiça, para afastar essa
benesse em recurso, cabe à parte interessada, no caso dos autos, a Apelante,
comprovar a alteração na situação financeira do Recorrido ou ausência dos
requisitos autorizadores do deferimento desse benefício à parte impugnada.
Observa-se dos documentos trazidos com a contestação apresentada pela Ré
nos autos da presente ação de divórcio litigioso
partilha que a parte possui sinais
c/c
exteriores de riqueza, na medida em que sua declaração de imposto de renda (ID
52332369), em que pese demonstrar possuir dívidas e não ter rendimentos mensais
declarados oficialmente, informa possuir participação societária em duas sociedades
empresárias e a propriedade de dois imóveis em áreas nobres da cidade, Noroeste e
Asa Sul, este último no valor de quase dois milhões de reais. Além disso, a Ré
informou e comprovou ter realizado viagens internacionais (Portugal e Estados
Unidos), a compra de dólares (ID 52332371), e demonstrou intensa movimentação
financeira na sua conta bancária, envolvendo altos valores, não apenas aqueles
destinados a compra do imóvel objeto da presente ação (ID 52332372; ID
52332368). Somando a isso, as despesas com casamento fora do país (ID 52332360)
e a ostentação de joias suntuosas nas redes sociais (ID 52332302; ID 52332291 –
Pág. 9) são incompatíveis com a alegada hipossuficiência financeira.
Nessa perspectiva, a situação
da Ré Apelada não se
econômica/financeira
enquadra nos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal,
previstos na Resolução n.
que disciplina a forma de comprovação da
140/2015,
Documento eletrônico VDA54537611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:46:18
Código de Controle do Documento: 77487626-9294-4b1f-9ca3-4d5653f51a2d

necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como
parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto, confira o que dispõe o
o
art. 1
dessa Resolução: [...]
Assim, em vista dos sinais exteriores de riqueza, merece ser revogada a
gratuidade de justiça concedida a Ré.
Frise-se que a revogação ocorrerá com
, uma vez que, como já
efeitos ex nunc
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “o benefício da assistência judiciária
gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou
seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. A propósito:
AgRg nos
rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de
EREsp 1.502.212/SC,
14.6.2019; AgInt nos
rel. Ministra Laurita Vaz, Corte
EAREsp 909.157/BA,
Especial, DJe de 26.5.2020; AgInt no
rel. Ministro Benedito
AREsp 1.847.714/SE,
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18.3.2022; e AgInt no
rel.
REsp 1.914.869/DF,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 28.9.2022”. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.218.626/PR,
julgado em
DJe de
).
27/3/2023,
4/4/2023.
Nesses termos,
a gratuidade de justiça da Ré/ Apelada.
revogo

E o seguinte trecho do acórdão dos embargos de declaração (fls. 1.058-
1.069):
A parte Embargante alega contradição do acórdão, na medida em que

desconsiderou os extratos bancários que demonstram a sua atual situação financeira
de hipossuficiência, afirmando que os elementos observados pelo julgado se referem
ao período em que as partes estavam se relacionando, período em que o Embargado
contribuiu com viagens e joias.
Em que pese a alegação de que os extratos bancários mais atuais de ID
52332292 demonstram a hipossuficiência financeira, a intensa movimentação
financeira da Ré, revelando entradas e saídas de altos valores na conta do Banco C6
(ID 52332292) e no Banco CAIXA (ID 52332368), já desconsiderada a TED de R$
486.000,00 decorrente da venda do apartamento no Noroeste, é capaz de comprovar
os sinais exteriores de riqueza informados no acórdão. Ademais, incumbia a própria
parte Ré trazer aos autos extratos mais recentes que comprovassem a dita
hipossuficiência, o que não ficou comprovado nestes autos, uma vez que os
documentos juntados extemporaneamente com os presentes embargos de declaração
(ID 54567038, 54567043, 54567042) impedem, em absoluto, que a matéria seja
trazida a conhecimento deste Juízo quando da conclusão dos autos para julgamento
das apelações.
Frise-se que, ainda que tenha sido encerrada a participação societária em
sociedade empresarial, o que somente comprovou em sede de embargos de
declaração (ID 54567040), e não na fase de conhecimento, a Ré ainda é sócia
administradora de outra empresa (ID 54567038), além de proprietária de veículo de
luxo da marca Honda adquirido anteriormente a relação conjugal entre as partes
litigantes (ID 52332369).
Desse modo, não se reputa a contradição alegada.

Com a questão assim delineada e considerando que a presunção de
veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando
não verificada a insuficiência de recursos, o indeferimento da assistência judiciária
Documento eletrônico VDA54537611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:46:18
Código de Controle do Documento: 77487626-9294-4b1f-9ca3-4d5653f51a2d

pela instância de origem, lastreado em elementos fáticos e probatórios, encontra
respaldo na jurisprudência desta Corte, atraindo, no ponto, a incidência da Súmula
n. 83 do STJ, inexistindo fundamento jurídico para o restabelecimento do
benefício.
Ressalte-se que o entendimento quanto à inadmissibilidade de recurso
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
aplica-se não somente aos fundamentos de interposição pela alínea , mas também
c
aos fundamentados na alínea
do permissivo constitucional (AgInt no
a
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.544.832/MA,
julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
28/11/2022,
5/12/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.729.384/PR,
Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
28/11/2022,
30/11/2022
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
REsp n. 2.026.907/SP,
em
DJe de
.
13/3/2023,
16/3/2023)
Por outro lado, concluir em sentido diverso e verificar a incapacidade
para suportar as custas é inviável em recurso especial, por extrapolar o campo da
mera revaloração e exigir o reexame do conjunto probatório.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.481.355/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
20/5/2024,
23/5/2024;
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.448.121/RS,
julgado em
DJe de
AgInt no
13/5/2024,
16/5/2024;
AREsp n. 2.110.748/GO,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/11/2023,
29/11/2023.
V - Honorários recursais
Quanto ao pedido de afastamento da majoração dos honorários recursais,
o § 11 do
do CPC estabelece que o Tribunal, ao julgar o recurso, deverá
art. 85
majorar os honorários fixados anteriormente.
Documento eletrônico VDA54537611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:46:18
Código de Controle do Documento: 77487626-9294-4b1f-9ca3-4d5653f51a2d

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é devida a
majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
§ 11, do
art. 85,
quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) decisão
CPC/2015,
recorrida publicada a partir de
quando entrou em vigor o
18/3/2016,
CPC/2015
(Enunciado Administrativo número 7 do STJ); b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em
que interposto o recurso. Somente não haverá honorários recursais no julgamento
de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na
decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento,
teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do
do CPC; assim como
art. 85
no caso de terem sido atingidos anteriormente os limites previstos nos §§ 2o e 3o do
do CPC (AgInt nos
relator Ministro Felix
art. 85
EAREsp n. 762.075/MT,
Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado
em
DJe de
AgInt nos
relator
19/12/2018,
7/3/2019;
EREsp n. 1.539.725/DF,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em
DJe de
9/8/2017,
.
19/10/2017)
Dessa forma, sendo cabíveis os honorários recursais, pode o Tribunal
majorar a verba sucumbencial, inclusive de ofício.
No caso, a decisão agravada aplicou o dispositivo legal diante do
resultado desfavorável do agravo em recurso especial. Não há elemento novo que
afaste a regra, sobretudo porque o agravo interno não modifica o quadro decisório
que fundamentou a majoração. Além disso, determinou-se a observância dos
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo.
Portanto, a decisão agravada merece ser mantida.
VI - Multa do
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA54537611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:46:18
Código de Controle do Documento: 77487626-9294-4b1f-9ca3-4d5653f51a2d

No que se refere à aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC, pleiteada em contrarrazões, a jurisprudência desta Corte estabelece que a sua
imposição não é automática, sendo necessária a configuração de conduta
manifestamente abusiva ou protelatória (AgInt no AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.693.793/SP,
julgado em
DJEN de
AgInt no AgInt nos EDcl no
31/3/2025,
3/4/2025;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.393.515/AP,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no RMS n.
24/6/2024,
26/6/2024;
51.042/MG,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017,
DJe de
.
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurado intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
VII - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54537611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:46:18
Código de Controle do Documento: 77487626-9294-4b1f-9ca3-4d5653f51a2d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.741.693 / DF
Número Registro: 2024/0340784-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07180773020228070016 7180773020228070016
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A P O B
ADVOGADOS : MIKAELA MINARÉ BRAÚNA - DF018225
RAPHAEL AUGUSTO PINHEIRO ANUNCIAÇÃO - DF025291
RAFAEL MINARÉ BRAÚNA - DF030607
ROBERTO LIPORACE NUNES DA SILVA - DF043665
KATIANE LINS ANDRADE - DF053942
AGRAVADO
: N F DA S M
ADVOGADOS : LUCAS DE QUEIROGA RAMOS LINO - DF057395
PEDRO LAWALL DE RESENDE - DF073638
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A P O B
ADVOGADOS : MIKAELA MINARÉ BRAÚNA - DF018225
RAPHAEL AUGUSTO PINHEIRO ANUNCIAÇÃO - DF025291
RAFAEL MINARÉ BRAÚNA - DF030607
Documento eletrônico VDA54845136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:59:04
Código de Controle do Documento: fe6c9bdb-a6aa-4f31-b92a-4e4857b4043b

ROBERTO LIPORACE NUNES DA SILVA - DF043665
KATIANE LINS ANDRADE - DF053942
AGRAVADO
: N F DA S M
ADVOGADOS : LUCAS DE QUEIROGA RAMOS LINO - DF057395
PEDRO LAWALL DE RESENDE - DF073638
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:59:04
Código de Controle do Documento: fe6c9bdb-a6aa-4f31-b92a-4e4857b4043b